Tribunal: TJMT
Processo: 1000355-05.2022.8.11.0110
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000355-05.2022.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8), Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[PREVI-CAMP - CNPJ: 04.102.088/0001-03 (APELANTE), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), GILVAR DA COSTA ROSA - CPF: 468.579.311-00 (APELADO), RUANA CAROLINE SILVA RIOS - CPF: 043.253.001-04 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro ( em substituição legal).).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – PROFESSOR -

ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DO TEMPO DE EFETIVO MAGISTÉRIO - IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO

COMPROVADOS - DIREITO A APOSENTADORIA ESPECIAL – INDEFERIMENTO PELA VIA ADMINISTRATIVA INDEVIDO - DIREITO AO PAGAMENTO RETROATIVO AO TEMPO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – COMUNICAÇÃO À AUTARQUIA FEDERAL PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DO CADASTRO NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS (CNIS) - SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio constitucional que assegura o direito à aposentadoria especial dos professores há de ser interpretado de forma a atender a finalidade da Norma Jurídica, qual seja, a de dar condições dignas ao professor que laborou por largo tempo na atividade do magistério, este no sentido mais amplo, como restou comprovado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação, interposto pelo Fundo Municipal de Previdência Social de Campinápolis – PREVICAMP, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis-MT que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1000355-05.2022.8.11.0110 proposta por Gilvar da Costa Rosa, em desfavor do apelante, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial e com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, determinou e condenou o apelante que efetue a retificação na Certidão Nacional de Informações Sociais (CNIS) para que conste o cargo de professor na Certidão de Tempo de Contribuição nº 10021010.1.00588/20-1, pelo período de 03 (três) anos , 01 (um) mês e 08 (oito) dias, para que possa ser contado como tempo de contribuição e aposentadoria, condenando ainda a parte demandada a pagar o valor retroativo, desde a data do requerimento administrativo.

Opostos embargos de declaração, não foram acolhidos pela magistrada singular. (Id.185961676)

Em suas razões, o apelante PREVICAMP, insurge acerca da determinação para retificação do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), aduz que não possui prerrogativa de retificar certidão de outrem, alega que o juízo singular deveria ter oficiado ao INSS para verificar os termos da CTC – certidão de tempo de contribuição.

Argumenta que, quando da análise administrativa feita pela apelante,
a CTC que foi apresentada pelo Apelado à época, não constava a função de professor no documento, que trata-se de condição imprescindível para o computo do tempo especial no redutor de tempo, por este motivo explica o indeferimento na via administrativa.

Assevera que, o apelado não se enquadrou nos termos dispostos na Portaria 1.467/2022, bem como na Legislação Municipal Previdenciária.

Arguiu pela reforma da sentença, sob o argumento de que eventual erro de informação da Certidão de Tempo de Contribuição - CTC trata-se de relação jurídica entre o apelado e a Autarquia Federal, sem relação com a Apelante.

Arguiu que a sentença se mostrou desacertada ao impor pagamento retroativo de valores ao Apelado, firmado da data do requerimento administrativo, indeferido pela Apelante, até a data da concessão do direito, a ser valorada em eventual fase de liquidação. Argumenta que, o pagamento de retroativo no período correspondente acarretará enriquecimento ilícito ao Apelado.

Invoca a aplicação do artigo 37 da Constituição Federal.

Ao final, requer seja recebido o presente recurso no efeito suspensivo, bem como seja dado provimento para cassar o direito à aposentadoria do Apelado e os honorários advocatícios fixados na sentença.

O apelado apresentou contrarrazões, ocasião em que requer pelo desprovimento do recurso. (id. 185961683)

A Procuradoria-Geral de Justiça, tendo em vista ausência de interesse público, deixou de se manifestar. (id. 192441165)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de Apelação Cível, interposta pelo Fundo Municipal de Previdência Social de Campinápolis - Previ-Camp, contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Campinápolis que, nos autos da Ação de Concessão de Aposentadoria Especial – Processo nº 1000355-05.2022.8.11.0110, ajuizada por Gilvar da Costa Rosa, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil para: “
A retificação do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), para que conste o cargo de professor na Certidão de Tempo de Contribuição de nº 10021010.1.00588/20-1, pelo período de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 08 (oito) dias, para que possa ser contado como tempo de contribuição e aposentadoria, condenando ainda parte demandada a pagar o valor retroativo, desde a data do requerimento administrativo (Id. 86905836). Os juros de mora incidem a partir da citação válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”) à razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), conforme Lei n° 11.960/09, até a data de entrada em vigor da EC 113/2021 (10/12/2021). A correção monetária se dará na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, pelo IPCAE, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou devida, até a data de entrada em vigor da EC 113/2021 (10/12/2021). A partir de 10/12/2021, incidirá tão somente a SELIC, até a data do efetivo pagamento.”
– id. 185961669.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido, em síntese, foi professor lotado na Secretaria de Educação de Campinápolis-MT e alega que exerceu a profissão por mais de 25 (vinte e cinco) anos. Relata que teria requerido administrativamente a aposentadoria por idade, contudo, sobreveio o indeferimento o qual alega ter sido de maneira injusta.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o recorrido foi admitido como professor efetivo na cidade de Campinápolis-MT, em data de 01/10/1997 (id. 185960671), e que contribuiu por 3 (três) anos, 01 (um) mês e 08 (oito) dias, antes da referida posse no Município de Campinápolis, conforme consta na Certidão de Tempo de Contribuição expedida pela Previdência Social – id. 185960669.

Ademais, consta dos autos que o apelado exerceu a
atividade de professor desde o ano de 1986 a 1999, na zona rural, conforme declaração expedida pela Secretaria do Estado de Educação anexa ao identificador nº 18596067.

Assim, restou comprovado nos autos que o recorrido permaneceu exercendo a função de professor durante toda a sua vida funcional.

Constata-se nos autos que
o apelado permaneceu exercendo a função de professor e cargos de direção escolar desde o ano de 1986 (Id. 86905825, 86905823), possui o direito à aposentadoria especial dos professores
.

Diante disso, é devido o pagamento dos valores retroativos à data do indeferimento do pedido administrativo, uma vez que os documentos apresentados pelo recorrido demonstravam a legalidade do pedido.

Dessa forma, restou incontroverso que a parte

recorrida possui o direito à aposentadoria especial dos professores, assim, nesse ponto a manutenção da sentença de origem é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR - ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DO TEMPO DE EFETIVO MAGISTÉRIO - DESCONSIDERAÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS NO PERÍODO LABORADO NO CEFAPRO - IRREGULARIDADE - ATIVIDADES QUE ATENDEM AS REGRAS ESTATUÍDAS NO PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 37 DA LEI Nº 9.394/96 - DIREITO A APOSENTADORIA ESPECIAL – RECURSO DESPROVIDO. 1 - As atividades exercidas nos CEFAPROS são eminentemente pedagógicas, seja de docência, seja de Direção e/ou Assessoramento Pedagógico, de encontro com o que preceitua o § 5º do Artigo 71 da LC 314/2008, pois visam a qualificação dos docentes da Educação Básica. (TJ-MT 10280892920208110003 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 10/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/10/2022)”

“REMESSA NECESSÁRIA – NÃO CONHECIMENTO - ARTIGO 496, § 3º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - VALOR INFERIOR AO TETO ESTABELECIDO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL - PROFESSOR – ATIVIDADES DESEMPENHADAS NO CEFAPRO – TEMPO COMPUTADO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Hipótese dos autos em que o valor da condenação não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil, razão por que fica dispensado reexame necessário. 2. O período da atividade desenvolvida nos CEFAPROS deve ser computado para fins de aposentadoria especial de professor, ante a natureza eminentemente pedagógica em consonância com os requisitos legais. 3. Recurso conhecido e não provido.(TJ-MT 10047227020208110004 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 29/11/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/12/2022).”

Por outro lado, no que diz respeito ao pedido acerca da determinação para retificação do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), entendo que merece provimento nesse ponto o recurso de apelação para que seja oficiado à Autarquia Federal – INSS, a fim de que promova a retificação
do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) para que conste o cargo de professor na Certidão de Tempo de Contribuição de nº 10021010.1.00588/20-1, pelo período de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 08 (oito) dias, para que possa ser contado como tempo de contribuição e aposentadoria.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, e DOU PARCIAL PROVIMENTO para que seja oficiado à Autarquia Federal – INSS, a fim de que promova a retificação
do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), para que conste o cargo de professor na Certidão de Tempo de Contribuição de nº 10021010.1.00588/20-1, pelo período de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 08 (oito) dias, para que possa ser contado como tempo de contribuição e aposentadoria.
No mais, mantenho a sentença em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024